Tribunal: TJMT
Processo: 1006105-69.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006105-69.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[HERBET DA SILVA PINHEIRO - CPF: 831.455.673-49 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONSUMO DE ÁGUA – FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – ALEGAÇÃO INFUNDADA – VISTORIA NO HIDRÔMETRO – REGULARIDADE DEMONSTRADA – DÉBITO PERTINENTE – INADIMPLÊNCIA DO APELADO – SUSPENSÃO DO SERVIÇO JUSTIFICÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se as vistorias realizadas atestam a regularidade do hidrômetro, a cobrança retrata o real consumo e, portanto, é legítima, assim como é também pertinente a suspensão do fornecimento do serviço de água em decorrência do inadimplemento das faturas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por HERBET DA SILVA PINHEIRO contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1006105-69.2020.8.11.0041, interposto nos autos da
ação
“Declaratória De Ilegalidade, Inexistência e Inexigibilidade de Débito c/c Revisional de Débito e Condenação a Indenização a Título de Dano Moral”
(Proc. nº 1006105-69.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença que, julgou improcedente o pedido inicial, por entender que
“não há qualquer indício de prova de que tenha ocorrido irregularidades na medição”
, condenando o autor/agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão do benefício da AJG (
cf. Id. nº
175656672).

O agravante defende que “
o laudo técnico pericial – utilizado como para desprover a apelação – não se mostra apto a atestar o estado de funcionamento do hidrômetro que estava instalado na residência do recorrente e que as supostas irregularidades teriam sido causadas propositalmente por ele, isso porque (...) a verificação técnica não foi realizada no aparelho medidor que registrou o consumo contestado nesta demanda, mas sim em um novo aparelho (...) de maneira que não se pode afirmar, de forma inequívoca, que as faturas emitidas pela ré, estavam em conformidade com o
(seu)
real consumo (...)o hidrômetro foi substituído pela empresa antes que fosse efetivada a averiguação técnica do objeto.

Afirma que
“inexiste nos autos documento hábil a demonstrar que recebeu, previa ou posteriormente, notificação acerca da fiscalização realizada na unidade consumidora da qual é titular também não é possível identificar o envio de comunicação prévia sobre a suspensão do serviço de água na residência (...) além disso, não lhe foi oportunizado, nem ao menos, efetivar sua defesa administrativa junto à empresa, após ter sido efetuada a fiscalização, a fim de que pudesse ser devidamente debatida as supostas irregularidades encontradas no aparelho”.

Por fim, alega que “é possível notar que a tese recursal acerca da cobrança irregular da tarifa de esgoto nas faturas do recorrente não foi especificamente considerada, por mais que se trate de unidade consumidora que abrange 10 (dez) kitnets, no local só havia um hidrômetro medindo o consumo dos moradores (...) defende ser completamente descabida a cobrança de tarifas de esgoto realizada pela apelada, a qual, na emissão das faturas, indevidamente multiplicava o consumo mínimo pelo número de unidades residenciais, mesmo existindo apenas um hidrômetro”

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, para que seja julgado procedente
e declarada a inexistência dos débitos referentes às faturas questionadas nos autos (cf. Id. nº 181930180).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 185183675).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com efeito, a agravante não combate propriamente os fundamentos da decisão recorrida, afinal apenas reedita os mesmíssimos argumentos lançados em seu apelo, estes que foram devidamente analisados e rechaçados pela decisão que lhe negou provimento por manifesta improcedência.

Portanto, considerando que há simples repetição literal das razões do apelo, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, apenas ratifico os termos da decisão agravada que bem feriu o mérito do recurso
, in verbis
:

“ (...)
O autor ingressou em juízo sob a alegação de que é titular da unidade consumidora de matrícula nº 16835-1, e que em 31/08/2018

“
a ré realizou uma fiscalização surpresa no imóvel, sendo constatada, segundo a ré, uma suposta “fraude no hidrômetro” e, consequentemente, no mês de setembro de 2018 houve o lançamento na fatura de um valor total exorbitante na quantia de R$ 2.229,29 (dois mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), composta do valor de R$ 726,64 (setecentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos) a título de tarifa de “Esgoto”, duas cobranças referentes aos valores de multas sob as rubricas “Fiscalização”, no valor de R$ 703,75 (setecentos e três reais e setenta e cinco centavos) cada uma”
e que “
mesmo com o serviço de abastecimento de água suspenso, todas as faturas da unidade consumidora emitidas de setembro de 2018 em diante passaram a constar mensalmente a cobrança do valor absurdo de R$ 726,64 (setecentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos) a título de tarifa de “ESGOTO” (90% do valor fornecido de água)”

A liminar foi deferida em 13/02/2020 para determinar que a Concessionaria/apelada “
restabeleça o fornecimento do serviço de água na unidade consumidora de nº 16835-1; abstenha de multiplicar nas próximas faturas, e serem emitidas com o consumo aferido e lido na unidade consumidora nº 16835-1; abstenha cobrar as faturas de consumo que estejam sem quitação referentes aos meses de 06/2018 e 01/2020; exclua o nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, referente aos débitos discutidos nesta ação”
(cf. Id. nº 172774278).

A apelada apresentou contestação argumentando a legalidade das cobranças, alegando que as reiteradas fraudes constatadas no hidrômetro eram oriundas de religações por conta própria, o que impedia a leitura do real consumo de água.

Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese não existir intimação expressa da apelante acerca das fiscalizações realizadas em seu imóvel, foi possível constatar que o
“Imóvel habitado não teve atendimento”
(cf. Id. nº 172774306).

Assim, deduz-se que o apelante, se escusou de receber as notificações das fiscalizações realizadas, conforme se comprova pelas fotos anexadas às 2 (duas) Fiscalizações na Ligação juntadas pela apelada.

Em relação aos valores relativos às fiscalizações,
“fiscalização na ligação”
e
“fiscalização - denuncia e e-mail”
, constantes nas faturas apresentadas, estes devem permanecer, haja vista as comprovadas irregularidades encontradas nas 2 (duas) fiscalizações realizadas no imóvel habitado.

Ademais, o laudo pericial é conclusivo e esclarecedor acerca dos fatos aqui discutidos, pois concluiu que
“os valores exorbitantes da conta de água, foi em função da suspeita de derivação”
(cf. Id. nº 172774335 – pág. 15), e por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais do autor, inexiste nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a alegação de que houve erro de leitura se pauta por mera ilação subjetiva.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA – CONSUMO EXCESSIVO – LEGALIDADE NA COBRANÇA – PERÍCIA HIDROMETRO CONSTATA REGULARIDADE – CELEBRAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO QUITADO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIADE POR ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se violar o princípio do contraditório e ampla defesa, tampouco necessidade de esgotamento dos meios de produção de prova, pois o juiz está adstrito aquilo que foi comprovado nos autos, e considerando ser prova suficiente fica afastada a nulidade. Portanto, após a realização da perícia e suficientes os demais elementos probatórios, a não realização de audiência de instrução não se traduz em cerceamento de defesa. A cobrança excessiva somente ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2013, sendo que após houve a formalização de acordo com os documentos dos autos. E, para sanar qualquer questionamento por parte da apelante, foi deferida a prova pericial que concluiu pela regularidade da cobrança e do hidrômetro. Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela ré/apelada, e os transtornos gerados ao consumidor, o que ficou afastado pelas provas dos autos. Portanto, não há defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelada, já que comprovada a regularidade/legalidade das faturas, o que impõe a manutenção da sentença nesse ponto. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 0038214-32.2015.8.11.0041, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação REVISIONAL DE CONSUMO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITOS EXISTENTES – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturando com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO. No que diz respeito ao dano moral, não havendo comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de água ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 1045162-31.2019.8.11.0041, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 29/01/2023).

EMENTA: AÇÃO DE REVISÃO DE VALORES COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ÁGUA – PERÍCIA REALIZADA – FATURAS REGULARES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO INTERNA DA ÁGUA – ÔNUS DO AUTOR – HIDRÔMETROS INSTALADOS – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA. Não há interesse recursal quando a sentença reconhece a regularidade das faturas discutidas, impondo-se o não conhecimento do recurso na parte que defende a regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária. Conforme art. 46, do Regulamento AMAES, é de responsabilidade do usuário a distribuição interna de água, após o cavalete, bem como o reparo de vazamentos, não podendo ser imputada à concessionária, não havendo falar em falha na prestação de serviço pela concessionária. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA N.U 1010819-77.2017.8.11.0041, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E JULGAMENTO CITRA PETITA – MATÉRIAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS EM VALOR EXCESSIVO – FARTA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA CONCESSIONÁRIA REGULARIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...). Se a concessionária demonstra de forma suficiente que realizou inúmeras vistorias na unidade consumidora, chegando-se até mesmo a acordo sobre o valor em atraso, não cabe arguir ilegalidade na cobrança pelo inadimplemento que persiste atualmente. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - N.U 1023535-73.2016.8.11.0041, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020).

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, IV, “a” do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada”

Como se vê, as teses recursais são diametralmente opostas ao entendimento esposado na decisão monocrática agravada, amparada por precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, daí porque não há muito mais o que acrescentar sobre o mérito do recurso, cabendo apenas reafirmar tudo que foi dito na decisão acima transcrita.

Pelo exposto
, desprovejo
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023